Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0703720-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, LOJAS RENNER S.A., MAXMIX COMERCIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. II. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 714.139/SC – Tema 745/STF. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. WRIT QUE VISA A AFASTAR EXIGIBILIDADE EM ATOS TRIBUTÁRIOS FUTUROS DE ALÍQUOTA DITA ABUSIVA. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO CABIMENTO DE SUA CONSIDERAÇÃO QUANDO BUSCADO O AFASTAMENTO DA PRÁTICA FUTURA DE ATO DITO ILEGAL PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. III - LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 745 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. COMPENSAÇÃO DO VALOR DE ICMS PAGO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. PROPOSITURA POSTERIOR À DATA DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Preliminares. 1.1. Não havendo notícia de que foi oposto recurso a que conferido efeito suspensivo pelo relator contra o julgamento que decidiu, com modulação de efeitos, favoravelmente à redução do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, aparenta ter natureza meramente protelatória a pretendida suspensão do trâmite deste procedimento recursal até trânsito em julgado do RE 714.139/SC – Tema 745 de Repercussão Geral do STF. 1.2. Mandado de segurança preventivo. Ação mandamental que visa à não incidência de alíquota dita indevidamente computada. Tributos já vencidos devidamente quitados com base nas alíquotas questionadas, porque alegadamente. Cabimento reconhecido do writ. 1.3. A matéria trazia a conhecimento do Poder Judiciário não envolve questionamento relativo a lei em tese, mas a inexigibilidade do tributo em futuras aquisições de energia elétrica e serviços de telecomunicações. Hipótese em que inequívoca a legitimidade do agente público responsável pela atividade concretamente desempenhada pela administração tributária, além do que também será ele o responsável pelo cumprimento à ordem judicial que vier a ser dada em caso de acolhimento da pretensão inicial. Legitimidade passiva reconhecida do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. 1.4. Estando em discussão crédito tributário a ser constituído, não tem cabimento a alegada decadência tributária. Viável ainda o mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária. Súmula 213 do STJ. Preliminares rejeitadas. 2. A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir Impostos sobre as Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), determinando que ele “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços” (art. 155, § 2o, III, da Constituição). 3. Tese favorável ao contribuinte foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 com Repercussão Geral reconhecida: "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". 4. No âmbito local, a Lei Distrital n.o 1.254/96, regulamentada pelo Decreto n.o 18.955/97, que disciplina a incidência do ICMS, estabeleceu alíquotas alusivas aos serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica, com expressa menção à observância dos princípios da seletividade e da essencialidade (art. 18 do diploma distrital). 5. A fixação de alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação pelo Distrito Federal em patamar superior ao das operações em geral discrepa do figurino constitucional. Reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 18, II, “a-11”, “a-13”, “b” e “f”, primeira parte, da Lei distrital no. 1.254/1996 e do art. 46, II, “a-11”, “a-13”, “b” e “f”, primeira parte do Decreto distrital no. 18.955/1997 6. Impossibilidade de se reconhecer, no caso concreto, o direito dos apelantes à compensação dos valores recolhidos indevidamente a maior, em razão da modulação dos efeitos da decisão efetuada pelo STF, que decidiu que ela somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 5/2/21, quando se deu o início do julgamento do mérito. No caso, o presente mandado de segurança só foi ajuizado em junho de 2021, de modo que se encontra alcançado pela modulação de efeitos efetuada pela Suprema Corte. 7. A ata do julgamento vale como acórdão para divulgação do pronunciamento do Pleno do e. STF, conquanto não o substitua. Possível, de tal sorte, a aplicação imediata do entendimento nela expresso e a que dado publicidade por seu intermédio. 7.1. Publicada a ata de julgamento em que levada a conhecimento público a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, com ressalva para as ações judiciais em curso, manifesto que a eficácia temporal do julgado não alcança as demandas em tramitação até o momento em que decidido o mérito da repercussão geral. 7.2. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado. Exatamente na referida ocasião, com o julgamento, foram excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficaz para o futuro. No caso, proposto o mandado de segurança depois do julgamento do Tema 745 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, cujo mérito foi julgado inicialmente em 5/2/2021, esta deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que apenas a partir do exercício de 2024 se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações de energia elétrica e telecomunicações em patamar superior ao fixado em relação às operações em geral. 8. Dessa forma, apesar de reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 18, II, “a-11”, “a-13”, “b” e “f”, primeira parte, da Lei distrital no. 1.254/1996, regulamentados pelos arts. 46, II, “a-11”, “a-13”, “b” e “f”, primeira parte do Decreto distrital no. 18.955/1997, não reconheço o direito da parte apelante de restituir o valor da diferença paga a maior por meio de aproveitamento de crédito ou compensação. 9. Recurso de apelação de Lojas Renner S. A., Maxix Comercial Ltda. e Fashion Business Comércio de Roupas Ltda. conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei no 12.016/2009, e 927, inciso I, do CPC, afirmando a inadequação da via eleita para a impugnar as alíquotas de ICMS previstas no artigo 18 da Lei Distrital no 1.245/96, ao argumento de que não foi indicado qualquer ato concreto tendente a violar direito líquido e certo, ao revés, o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese. Afirma que a declaração de inconstitucionalidade não atinge a parte contrária, sendo absolutamente possível a cobrança do ICMS segundo as alíquotas previstas na lei distrital, aplicando-se a modulação de efeitos do RE 714.139/SC - Tema 745 do STF. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 155, § 2o, inciso III, da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre a possibilidade da cobrança do ICMS segundo as alíquotas previstas na lei distrital. Em sede de contrarrazões, as recorridas formulam pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/ DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 1o da Lei no 12.016/2009, e 927, inciso I, do CPC. Com efeito, ao assentar que “a discussão não envolve questionamento relativo a lei em tese, mas a inexigibilidade do tributo em futuras aquisições de energia elétrica e serviços de telecomunicações” (ID. 34372270), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à suposta negativa de vigência ao artigo 155, § 2o, inciso III, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 714.139/SC (tema 745), concluiu que “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços [...] Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas às recorridas LOJAS RENNER S.A. e MAXMIX COMERCIAL LTDA sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/ DF 29.745. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016